Tribunal: TJSP
Processo: 1008464-80.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
juízo de retratação EM APELAÇÃO – Objeto da ação originária: reconhecimento de direitos de Policial Militar Temporário – Apelação não provida – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Reapreciação do recurso

Ementa:
juízo de retratação EM APELAÇÃO – Objeto da ação originária: reconhecimento de direitos de Policial Militar Temporário – Apelação não provida – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado – Acórdão adequado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.